Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754028-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB (autos n. 0760260-56.2025.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília – FAHUB, visando ao restabelecimento imediato dos atendimentos de urgência e emergência de todos os beneficiários vinculados ao contrato coletivo por adesão celebrado entre a FAHUB e a AMIL. Argumenta a autora, em apertada síntese, que em 01/11/2012, foi firmado contrato coletivo de assistência médica e hospitalar entre FAHUB e Amil, com cláusula prevendo suspensão automática dos serviços após 10 dias de inadimplência. Alega que em 03/11/2025, a Amil suspendeu o atendimento a todos os beneficiários, inclusive em situações de urgência e emergência, aplicando essa cláusula contratual. Sustenta quer a cláusula viola dispositivos Constitucionais, legais e normas da ANS, invocadas na inicial, e alega que não foram implementos os requisitos para a rescisão contratual, o que também revela a ilicitude da conduta da ré. Afirma que a Amil condicionou o restabelecimento do serviço ao pagamento dos dias suspensos, acrescidos de juros e multa, sem abatimento proporcional dos dias sem atendimento. A cláusula impugnada tem a seguinte redação: "23.1 – A CONTRATANTE, em atraso de pagamento superior a 10 (dez) dias de qualquer de suas contraprestações pecuniárias, fica com o direito à cobertura e ao reembolso suspensos para todos os benefícios contratuais." A probabilidade do direito encontra respaldo nos arts. 421 e 422 do Código Civil, que consagram a função social do contrato e o dever de observância da boa-fé objetiva pelas partes contratantes. Tais princípios vedam o exercício abusivo de posições contratuais e impõem a preservação do equilíbrio e da finalidade social do ajuste, especialmente em contratos de plano de saúde, os quais envolvem direito fundamental consagrado na Constituição Federal. Além disso, a probabilidade do direito decorre não só da aparente ilegalidade da cláusula 23.1 do contrato, acima transcrita, mas também do fato de a suspensão dos atendimentos, embora respaldada nessa cláusula, ter consequência idêntica à que decorreria da rescisão contratual, pois ambas geram a suspensão dos atendimentos aos beneficiários. Assim, não implementados os requisitos para a rescisão, previstos na cláusula 23.2.1 do contrato — que exige, entre outros pontos, inadimplência superior a 60 dias e notificação prévia —, não é lícita a suspensão dos atendimentos, principalmente os de urgência e emergência, dada a sua essencialidade para a proteção à vida. Suspender os atendimentos sem a presença dos requisitos para a rescisão contratual significa impor, ainda que sob outro nome, uma rescisão antecipada do contrato. O perigo de dano está evidenciado pelo risco concreto de agravamento do quadro clínico dos beneficiários, que podem ficar desassistidos em situações de urgência e emergência, caso mantida a suspensão contratual. A autora juntou documentos que evidenciam que ela mesma está custeando, diretamente, atendimentos de urgência e emergência cuja cobertura foi negada pela AMIL (IDs 256233392 a 256233394). Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para, suspendendo os efeitos da cláusula 23.1 do contrato firmado entre as partes, determinar à ré o restabelecimento dos atendimentos de urgência e emergência a todos os beneficiários vinculados ao contrato coletivo da autora no prazo de duas horas, sob pena de multa de R$3.000,00 por atendimento negado.” (ID 256879854, origem). Nas suas razões, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta, em resumo, que “a suspensão do plano de saúde em decorrência do inadimplemento das mensalidades não exige comunicação prévia nos mesmos termos que um cancelamento de contrato. ( ) A cláusula contratual que ampara a conduta da Ré é cristalina ao prever a suspensão dos serviços em caso de atraso no pagamento, sem a necessidade de notificação específica para tal ato, uma vez que a própria inadimplência já configura o descumprimento da obrigação por parte do contratante.” (ID 79232265, p.5/6). Consigna que “a Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, prevê a possibilidade de suspensão ou rescisão do contrato por falta de pagamento, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No entanto, a interpretação dessa norma deve ser feita em conjunto com as disposições contratuais e a natureza da suspensão. A suspensão, no caso em tela, é uma medida imediata e temporária, que visa a regularização da situação, e não a rescisão definitiva do contrato.” (ID 79232265, p.7). Afirma que “na r. decisão agravada, foi determinado o cumprimento em apenas 2 HORAS sob pena de multa de R$ 3.000,00 por descumprimento. Ante o prazo exíguo, a multa se mostra totalmente desproporcional, vez que ante a impossibilidade evidente de cumprimento no prazo de 2 horas. A fixação de multa em casos de descumprimento de liminar tem o objetivo de garantir a efetividade da decisão judicial e compelir a parte a cumprir a determinação do juízo. Contudo, no presente caso, a imposição de multa se revela desnecessária, visto que além do prazo exíguo estipulado, a Operadora de Saúde em momento algum demonstrou resistência ao cumprimento da determinação” (ID 79232265, p.8). Aduz que “a imediata produção de efeitos pela r. Decisão recorrida certamente trará ao Amil, risco de impossível reparação, devendo ser suspensa a sua eficácia nos termos do art. 995, § único, do CPC. E isso simplesmente porque, a r. decisão agravada, nos termos em que foi proferida, padece de total irreversibilidade. Além disso, há relevância na fundamentação do agravante, que se apoia nas disposições contratuais, na legislação aplicável, e também nas orientações da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar.” (ID 79232265, p.10). Ao final, requer: “(i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a sua consequente cassação; (iv) subsidiariamente, requer-se a majoração do prazo para cumprimento da liminar em 15 (quinze) dias, bem como a redução da multa e limitação mediante teto.” (ID 79232265, p.11). Preparo recolhido (ID 79247577). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A se insurge contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante o restabelecimento imediato dos atendimentos de urgência e emergência a todos os beneficiários do contrato coletivo por adesão firmado com a agravada, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por atendimento negado. Alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência, argumentando, em resumo, que a suspensão do plano de saúde por inadimplemento não exige notificação prévia, conforme previsto no contrato. Sustenta que a suspensão tem natureza temporária e encontra respaldo também no art. 13, II da Lei 9.656/98. Questiona o prazo de 2 (duas) horas fixado para o cumprimento da ordem judicial, apontando impossibilidade operacional, e também alega desproporcionalidade da multa diária de R$ 3.000,00. Com relação ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aduz que a “imediata produção de efeitos pela r. Decisão recorrida certamente” lhe acarretará risco de impossível reparação, “simplesmente porque, a r. decisão agravada, nos termos em que foi proferida, padece de total irreversibilidade”. Contudo, urgência jurídica que autoriza a concessão de tutela recursal não se presume; exige demonstração segura de que a manutenção dos efeitos da decisão atacada implicará risco efetivo, atual e relevante à parte agravante, o que, no caso, não foi demonstrado. A simples afirmação de que “certamente” haverá risco ou “total irreversibilidade” não supre o rigor mínimo exigido para o deferimento da medida; não ilustra a natureza do dano, sua extensão ou sua gravidade. Além disso, não há qualquer irreversibilidade na obrigação imposta: determinado o restabelecimento de cobertura de urgência e emergência; os valores eventualmente despendidos pela operadora poderão ser discutidos e ressarcidos ao final do processo, caso constatada futuramente a validade da suspensão. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A esse respeito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não se verifica a probabilidade do direito. A agravada FAHUB, na condição de estipulante, firmou contrato coletivo por adesão com a agravante AMIL, para oferta de plano de assistência médica aos servidores públicos ligados ao Hospital da Universidade de Brasília (ID 256233389, origem). A cláusula 23.1. de referido contrato confere à agravante a possibilidade de suspender a cobertura e o reembolso de todos os benefícios em caso de atraso de pagamento superior a 10 (dez) dias de qualquer prestação pecuniária devida pela agravada: “23.1 A CONTRATANTE, em atraso de pagamento superior a 10 (dez) dias de qualquer de suas contraprestações pecuniárias, fica com o direito à cobertura e ao reembolso suspensos para todos os benefícios contratuais” (ID 256233389, origem). Com base em referida cláusula contratual, a operadora suspendeu, sem notificação prévia, a cobertura de todos os serviços, inclusive de urgência e emergência, a partir de 03/11/2025 (IDs 256233390 a 256233394, origem), impondo aos beneficiários da coletividade contratante a interrupção imediata do acesso ao sistema de saúde suplementar. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser suspenso unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a suspensão dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23): “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Ainda que os contratos coletivos estejam sujeitos a maior liberdade negocial, também estão submetidos aos princípios que regem as relações de consumo e aos deveres derivados da boa-fé objetiva, como a cooperação, a informação e a lealdade contratual. Por isto, a notificação prévia da parte contratante é indispensável antes de qualquer medida de suspensão ou rescisão, como decorrência direta do art. 6o, III do CDC e do art. 421 do Código Civil. A propósito: “( ) 6. Embora a operadora não esteja obrigada por contrato, a notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial que administra sobre a suspensão da cobertura, essa cautela ainda assim é exigida em razão do boa-fé objetiva e aplicação dos princípios, normas que orientam o Código de Defesa do Consumidor. ( )” (Acórdão 2016090, 0704363-88.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) “( ) 3. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). ( )” (Acórdão 1897331, 0711158-76.2023.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) Ademais, a interrupção de atendimentos emergenciais compromete diretamente o direito à vida e à saúde dos segurandos, justificando a urgência exigida para o deferimento da medida liminar na origem. Quanto ao prazo de 2 horas para cumprimento da ordem judicial e à multa de R$ 3.000,00 por evento negado, o restabelecimento da cobertura pode ser feito por meio eletrônico, sem complexidade procedimental, sendo o valor da multa diária proporcional ao direito tutelado. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora